Tribunal: STF
Processo: ARE 1458710
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE. ENCERRAMENTO NO ENDEREÇO DE CADASTRO. CERTIFICAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. POSSIBILIDADE.



    1. A decisão agravada destacou, em primeiro plano, a interpretação da Corte Superior sobre o alcance do disposto no artigo 932, CPC, ressaltando o cabimento da apreciação monocrática, a partir de tal permissivo, também em caso de jurisprudência dominante de Tribunal Superior, sem prejuízo da impugnação à decisão do relator através de agravo interno para exame colegiado da pretensão, não subsistindo, assim, vício capaz de anular o julgamento por tal fundamento. Portanto, não tem espaço nem relevância a impugnação, mesmo porque a controvérsia, com o agravo interno, foi integralmente devolvida à apreciação daTurma.



    2. Enfrenta-se agravo interno que discute a manutenção da agravante no polo passivo do feito, ocorrida em virtude do redirecionamento da execução fiscal por ter sido constatada dissolução irregular da sociedade, vez que não localizada a pessoa jurídica em seu domicílio fiscal.



    3. A agravante alegou irregularidade no referido redirecionamento por não ter havido dissolução irregular, pois, conforme sustenta, estavam apenas mudando a sede de endereço – inclusive comprovado por contrato de locação, e não realizaram distrato da sociedade na JUCESP, pois estavam passando por “percalços na caminhada”.



    4. Ademais, alegaram que se deram por citadas espontaneamente com apresentação perante os autos, o que afastaria a aplicação da Súmula 435/STJ que, conforme sustenta, foi formulada para “empresas ‘fantasmas’, empresas que não eram localizadas e impossibilitavam a cobrança judicial e o regular andamento processual, o que não é o caso, já que a Agravante existe e se apresentouespontaneamente na presente demanda, e apenas está com problemas burocráticos para regularizar sua situação junto a Receita Federal do Brasil”.



    5. A irresignação não merece acolhida, pois a decisão agravada trouxe vasta fundamentação e jurisprudência a corroborar que é válido o redirecionamento da execução fiscal aos sócios no caso de constatada dissolução irregular (Tese 630), sendo, inclusive, presumida a dissolução irregular da empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes(Súmula 435/STJ).



    6. Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, a execução fiscal foi ajuizada em 13/08/2018 para cobrança de créditos inscritos em dívida ativa em 29/12/2017, com despacho citatório em 16/08/2018, e juntada do mandado de citação negativa em 28/01/2019 ("Rua José Sanches, 85, Jardim Eulina, Cidade de Campinas”), tendo sido realizada nova diligência, por oficial de justiça, em 13/02/2019, certificando não terem sido localizadas, em tal endereço, a empresa nem a respectiva representante legal.



    7. Constou ainda da decisão recorrida que, em 11/03/2019, a executada apresentou exceção de pré-executividade, sem apresentar “qualquer questionamento às tentativas frustradas de citação, limitando-se a alegar nulidade dos títulos executivos, constando da documentação apresentada na oportunidade, referente à alteração contratual de transformação em EIRELI, que o endereço empresarial era o mesmo indicado nas CDA´s e ficha JUCESP (ID´s 15119609 e 15119611). Posteriormente, em outros dois momentos (28/03/2019 e 30/07/2019), a executada manifestou-se com juntada da mesma documentação indicativa do endereço cadastrado nas CDA´s e ficha JUCESP ("Rua José Sanches, 85, Jardim Eulina, Cidade de Campinas", ID´s 15817116 e 20077668), silenciando sobre eventualmudança de endereço”.



    8. Não foi, contudo, informada alteração cadastral anteriormente à execução fiscal, o que foi alegado apenas posteriormente. Intimada a comprovar que o contrato social foi modificado para tal efeito, nada foi providenciado pela interessada. Nos casos em que tais procedimentos não sejam respeitados, restará configurada dissolução irregular.



    9. Por derradeiro, o contrato de locação apresentado para justificar eventual mudança de endereço é datado de momento posterior às tentativas de citação, que ocorreram praticamente um ano antes.



    10. Além da jurisprudência colacionada na decisão recorrida, importante trazer posicionamento recente da Corte Superior abordando objetivamente a questão, no sentido de que a dissolução irregular da pessoa jurídica devedora constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado é causa suficiente para o redirecionamento daexecução fiscal em desfavor do sócio-gerente.



    11. Agravo interno desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXV, LIV, LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente